Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO DE PROVAS. LOCATÁRIO. PROCURAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/LOCADOR. ART. 18, CPC. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. PROCURAÇÃO INVÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em consonância com o art. 18 do CPC, a ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

2. A substituição processual somente é admitida se decorrer de lei, não tendo guarida no ordenamento pátrio a chamada substituição processual voluntária.

3. A procuração assinada pelo proprietário/locador do imóvel e conferida à autora locatária configura hipótese de substituição processual voluntária e convencional, ou seja, fora das hipóteses conferidas pelo legislador ou pelo ordenamento jurídico. 3.1. Dessa forma, tal procuração deve ser reconhecida como inválida, de modo a subsistir a ilegitimidade ativa da autora/apelante.

4. Da análise do conjunto dos autos, evidenciam-se ainda outros fatos os quais confirmam a ausência de legitimidade ativa da autora para propor a demanda.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.